Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. CELEBRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA, QUER POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, QUER POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DÉFICIT PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular.
2. Ainda que se trate de contratação eletrônica, a qual pode ser celebrada em terminal de autoatendimento ou mesmo por contato telefônico, sem necessidade de que estejam fisicamente presentes os contratantes, imperativo que, para cobrança judicial de dívidas resultantes desse ajuste, traga a instituição bancária aos autos elementos informativos hábeis a demonstrar a existência e validade dessa espécie de contratação. Ausentes documentos que demonstrem os dados essenciais da contratação dita existente (partes, objeto, forma de pagamento, encargos), deve prevalecer a tese da defesa de que faltam elementos de convicção hábeis a demonstrar sua efetiva ocorrência.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.